Tribunal: STF
Processo: ARE 1205915
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO DO ART. 19, DA LEI Nº 4.717/65. DESCABIMENTO. REGRA NÃO ESTENDIDA ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. RITO DISCIPLINADO PELA LEI Nº 4.717/65. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RECURSO OBRIGATÓRIO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 
    - A orientação encontrada no âmbito da Corte Superior de Justiça é no sentido de que a remessa necessária prevista na ação popular só é aplicável nas ações civis públicas, nos casos de carência da ação e improcedência do pedido, conjuntura não vislumbrada na espécie.
    - Não se sujeitam ao reexame obrigatório as sentenças de procedência prolatadas nas ações civis públicas, tendo em vista inexistir comando normativo na Lei nº 7.347/85, que disciplina o procedimento referente à ação civil pública, previsão para a incidência de tal instituto. 
    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO ENTE ESTATAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. AFASTAMENTO DA ORDEM. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOMEAÇÃO POSTERGADA PARA OBSERVAR O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA. DESACOLHIMENTO FRENTE AOS GASTOS EMPREENDIDOS COM ADVOGADOS INTERINOS. PROVA CABAL ACERCA DA NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DO QUADRO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECLAMO. 
    - Deve-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública para determinar a nomeação dos candidatos aprovados, dentro do prazo de validade do respectivo certame.
    - A crise financeira vivenciada no país não tem o condão de afastar a nomeação dos aprovados para o preenchimento de vagas na Defensoria Pública, máxime quando há prova de disponibilidade para arcar com pagamento de advogados interinos.
    - Desde que observada a conveniência e oportunidade, é patente a necessidade de nomeação dos Defensores Públicos para suprir a deficiência perante as unidades judiciárias paraibanas” (fls. 1-2, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “candidato aprovado fora do número das vagas não tem direito subjetivo à nomeação, gozando apenas de mera expectativa de direito” (fl. 18, e-doc. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fl. 4, e-doc. 6).
    O agravante sustenta que “não há nenhuma rediscussão sobre os fatos. O que se questiona é a condenação do Estado da Paraíba em promover a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, o que, inquestionavelmente, ocorreu no caso em questão. Isto é, além da nomeação dos 20 (vinte) primeiros colocados, o Estado foi condenado a nomear mais 23 (vinte e três) candidatos, totalizando 43 (quarenta e três) candidatos. Resta, evidente, portanto, que não se aplica ao caso a Súmula 279 do STF, merecendo, assim, ser admitido do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 7).
    Assevera que, “no que diz respeito à Súmula n.º 454 do STF, também não assiste razão à Presidência do Tribunal de Justiça local, porquanto a Súmula trata de matéria diversa da discutida nos autos, (…) ainda que se aplicasse por analogia, também não serve de fundamento para impedir a admissão do Extraordinário, uma vez que não está em discussão a interpretação de cláusulas do Edital, mas, ao revés, a existência ou não de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital” (fl. 9, e-doc. 7). 
    Pede “o provimento do Recurso Extraordinário obstado na origem, ou, melhor entendendo, para julgar improcedentes os pedidos autorais e, se não for o caso, limitar a condenação do Estado da Paraíba, tão somente, à nomeação dos candidatos aprovados dentro no número de 20 (vinte) cargos fixados no Edital” (fl. 11, e-doc. 7). 
    4. Em 30.3.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento deste recurso:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO” (fls. 1-14, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Entrementes, é de se considerar que o fato de o Edital nº 01/2014 ter inicialmente disponibilizado o número de vinte vagas não retira do Estado da Paraíba o dever de nomear os quarenta e três ordenados no pronunciamento judicial em apreço, pois, quando do resultado definitivo inclusive com avaliação de títulos, foram aprovados 63 (sessenta e três) candidatos. Na hipótese, deve-se também considerar o documento acostado pelo Parquet atinente à relação de cargos vagos após a abertura do edital do certame, a saber: 20 (vinte) aposentadorias e 03 (três) falecimentos, Id. 1583814. Por isso, além das vinte vagas existente no Edital nº 01/2014, acresçam-se mais essas vinte e três, totalizando a quantia de quarenta e três nomeações. Repise que os aprovados têm direito à nomeação, porém, postergada, conquanto não se expirara o prazo de validade do certame. Por seu turno, as despesas não têm o condão de desconstituir a nomeação, pois há prova de gastos realizados com advogados ad hoc, Id. 1583808 a Id 1583810, sem olvidar da deficiência no quadro da Defensoria Pública, não apenas pela sua majestosa missão constitucional, mas por considerar o mencionado documento de Id. 1583814” (fl. 12, e.doc. 4)
     Rever o entendimento adotado na origem demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE n. 1.252.436-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.176.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).
    Nessa linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República no qual se afirma que “o agravante não logrou desconstituir a necessidade de dilação probatória para infirmar o acerto da decisão recorrida, máxime no que respeita ao surgimento de novas vagas durante o período de validade do certame, nem tampouco, acerca do argumento de impossibilidade financeira, contraditada pela contratação de advogados interinos para suprir a falta de defensores públicos no Estado, que afinal, foram os fundamentos do acórdão então recorrido” (fl. 11, e-doc. 19) e concluiu que “para desconstituir os fundamentos do aresto recorrido, efetivamente seria de mister analisar-se, no bojo no conjunto fático e probatório, para afastar-se questões que restaram inatacadas e que serviram de fundamento para o acórdão”(fl. 14, e-doc. 19).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora